Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704124-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da tutela de urgência de caráter antecedente ajuizada pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. (processo n. 0732519-74.2021.8.07.0003), deferiu a antecipação de tutela para determinar a baixa dos protestos referentes às intimações registradas sob os n. 1314214 e 1314215 no Cartório do 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, no valor de R$25.002,07 (vinte cinco mil e dois reais e sete centavos) cada uma, obstando a parte ré de adotar qualquer medida restritiva contra a autora, em relação às respectivas cobranças, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 32590557), a agravante suscita preliminar de incompetência relativa do Juízo de origem, porquanto se elegeu o foro da comarca de São Paulo/SP no acordo entabulado entre as partes. No mérito, aduz que substituiu peças e prestou serviços à agravada, ocasião na qual as partes, em 16/12/20, firmaram acordo estabelecendo “mútua, recíproca, ampla, plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações relativos à peça denominada tubo de raio-x”. Discorre que constou do acordo o pagamento da peça (tubo Dura 202) em 6 (seis) parcelas sucessivas, totalizando o importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, sendo que, em 26/8/21, a agravada enviou notificação informando que o tubo era inadequado e possuía baixo desempenho. Narra que respondeu à agravante e apresentou parecer técnico, ressaltando que caberia sua responsabilização administrativa, civil e penal em caso de utilização de tubo distinto do previsto no manual. Sustenta que a autora não informou acerca da contratação de serviço de manutenção preventiva do tomógrafo do hospital, tampouco a qualificação do funcionário que opera o equipamento. Argumenta que o protesto consiste em exercício regular do direito do credor. Aponta que “a mera invenção de que o tubo ‘Dura 422’ deveria ter sido a peça substituída não é argumento suficiente para concessão de uma tutela de urgência”. Assinala que se mostra necessária a realização de perícia para eventualmente se respaldar os argumentos da autora. Arrazoa que somente após o trânsito em julgado de ação ajuizada com o fito de anular o acordo a autora não mais estará incumbida de cumprir os seus termos, permanecendo hígidas todas as cláusulas pactuadas até o momento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 32591665. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 32599365 e, opostos embargos de declaração (ID 32942069), os rejeitou (ID 34015138). Contraminuta ao ID 33347446. No processo de referência, o Juízo de origem declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de decisão declinando a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, veja-se, no que interessa: A ré argumenta a necessidade de apresentação de inicial definitiva, para que possa apresentar contestação, na qual irá sustentar preliminar de incompetência em razão de cláusula de eleição de foro. Como a ré já sustentou, de fato, essa alegação, entendo não haver prejuízo em sua análise, mesmo sem apresentação de contestação. O contrato anexado à petição inicial, no ID 111062637 – página 4, elege, em sua cláusula 11a, o foro da capital de São Paulo para dirimir questões decorrentes do termo de acordo. O termo de acordo diz respeito justamente ao tubo de raio-X que teria apresentado defeito, o qual a autora pretende seja periciado. A autora sustentou tratar-se de relação de consumo, porém, entendo não ser o caso. Em primeiro lugar, transcrevo a seguir ementa de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que em se tratando de aquisição de sofisticado equipamento médico-hospitalar para uso em hospital, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de modo que válida a eleição de foro: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR AFASTADA. AGRAVO PROVIDO PARA ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ANULAÇÃO CONSEQUENTE DO PROCESSO, EMBORA JÁ PROFERIDA A SENTENÇA. 1.- Tratando-se de aquisição de sofisticado equipamento médico-hospitalar para uso em hospital, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de modo que válida a eleição de foro. 2.- Recurso Especial provido, para provimento de Agravo de Instrumento interposto contra rejeição de Exceção de incompetência. 3.- Recurso Especial provido. (REsp 777.188/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 18/12/2009) (Grifei). Transcrevo, ainda, outra ementa de acórdão proferido pelo STJ no sentido de não aplicação do Direito do Consumidor ao hospital que importa aparelho de raio-X, por não se qualificar como “destinatário final” do produto e sim utilizá-lo para incremento de sua atividade econômica: DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. RAIO X. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INDENIZAÇÃO TARIFADA. 1. Não se aplica a prescrição ânua disciplinada nos arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 449, II, do Código Comercial à ação proposta pela seguradora, como sub-rogada, contra a empresa de transporte aéreo causadora do dano ao segurado. 2. Comprovado nas instâncias ordinárias que o equipamento hospitalar importado, danificado durante o transporte aéreo, era destinado à segurada, o pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa da seguradora sub-rogada, no caso concreto, esbarra na vedação contida no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A expressão "destinatário final" contida no art. 2o, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização. 4. As normas do CDC não são aplicáveis à aquisição e à importação de aparelho de raio X por entidade hospitalar, não hipossuficiente nem vulnerável, no intuito de incrementar sua atividade, ampliar a gama de serviços e aumentar os lucros. Igualmente, não se aplica o referido diploma ao transporte aéreo internacional de respectivo equipamento, por representar mera etapa do ato complexo de importar. 5. Afastado o CDC no caso concreto, incide a Convenção de Varsóvia e seus aditivos ao transporte aéreo internacional, que impõem a indenização tarifada equivalente a 17 (dezessete) Direitos Especiais de Saque (DES) para efeito de reparar os danos causados à mercadoria transportada. Afasta-se a indenização tarifada quando efetuada declaração especial de valor mediante o pagamento de eventual taxa suplementar (Protocolo Adicional n. 4, art. 22, item 2, "b"), o que não é a hipótese destes autos. 6. A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou, nos termos do art. 988 do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo. Concretamente, portanto, o direito da seguradora sub-rogada restringe-se à indenização tarifada disciplinada na Convenção de Varsóvia e seus aditivos. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1162649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 18/08/2014) (Grifei). Por fim, demonstra-se que há entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sentido de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor neste caso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença veiculou o julgamento do litígio dentro dos limites impostos pelo pedido, tendo sido decididas todas as questões controvertidas pertinentes ao deslinde da lide, à luz do direito objetivo aplicável e das provas produzidas. Preliminar rejeitada. 2 - Ao contrato de compra e venda de equipamento hospitalar, insumo da atividade econômica desempenhada pelo adquirente, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação jurídica eminentemente civilista, aplica-se o Código Civil. 3 - Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de despesas com conserto e manutenção de equipamento hospitalar, adquirido supostamente com vício oculto, não ficaram comprovados os fatos constitutivos do direito, o que enseja a improcedência do pedido. 4 - Do parco conjunto probatório contido nos autos, verificou-se que não ficou demonstrada a suposta aquisição do aparelho com vício oculto, não ficou provado que os serviços orçados se relacionavam com algum defeito preexistente ou que estavam fora da cláusula contratual excludente de responsabilidade e, por fim, não ficou comprovado sequer o dispêndio dos valores pelos quais a parte pretende obter o ressarcimento. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1372002, 07058839320208070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que a relação entre as partes é de Direito Civil, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro constante no instrumento assinado entre elas, o que foi devidamente alegado pela parte contrária. Ante o exposto, declino a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Em razão da incompetência deste Juízo, deixo de analisar o pedido de conversão do feito para produção antecipada de provas. Consigno, por fim, que a parte ré não apresentou instrumento de procuração nos autos. Seu procurador foi incluído no sistema apenas para possibilitar sua intimação quanto a esta decisão. Considerando a incompatibilidade entre o sistema de processo eletrônico do TJDFT e do TJSP, deverá o autor promover a distribuição do presente processo diretamente no respectivo juízo. Arquivem-se os autos em definitivo. Destarte, em razão da superveniência da decisão, cujo conteúdo acarretou o arquivamento definitivo do processo de referência, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Frise-se que, a teor do art. 64, § 4o, do CPC, incumbirá ao Juízo competente examinar a manutenção ou não dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada pela autora, ocasião na qual caberá a interposição de recurso pela parte interessada a ser julgado por Tribunal diverso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora